Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743336-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: ANTONIO FONSECA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Des. Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 42432990. Solicitem as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 18:03:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator